Tribunal: TJMT
Processo: 1033229-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033229-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARA MERIZANI MICHELETTI BERTULIO - CPF: 002.427.251-55 (AGRAVADO), D. L. M. B. - CPF: 066.081.801-95 (AGRAVADO), K. L. M. P. - CPF: 116.955.191-24 (AGRAVADO), MARA MERIZANI MICHELETTI BERTULIO - CPF: 002.427.251-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADES. REAJUSTES ABUSIVOS. FALSO COLETIVO. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde contra decisão que, em ação revisional, suspendeu a aplicação de reajustes superiores aos índices fixados pela ANS, requalificando provisoriamente o contrato como individual/familiar e impedindo o cancelamento do plano, diante da alegada configuração de falso coletivo e da expressiva majoração das mensalidades.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o contrato rotulado como coletivo empresarial deve ser requalificado como plano familiar, diante da inexistência de requisitos de elegibilidade; e (
ii
) se há probabilidade do direito e perigo de dano suficientes para manter a tutela que limitou o reajuste aos índices da ANS e vedou a rescisão unilateral.

III. Razões de decidir

3. O contrato abrange apenas três beneficiários do mesmo núcleo familiar, sem vínculo com a pessoa jurídica estipulante, o que
evidencia a conformação típica de “falso coletivo”, à luz do art. 39 da RN ANS no 557/2022.

4. Os reajustes aplicados superam 120% no período de dois anos, em descompasso com os índices oficiais da ANS (16,54%), sem demonstração técnica idônea de variação de custos ou sinistralidade que os justifique.

5. A requalificação do contrato como familiar atrai a limitação dos reajustes aos índices da ANS, conforme orientação consolidada do STJ sobre planos coletivos atípicos.

6. O perigo de dano é evidente, pois a manutenção dos aumentos compromete a continuidade da cobertura, especialmente em relação ao menor beneficiário diagnosticado com TEA, cuja assistência terapêutica contínua é indispensável.

7. A medida é reversível, podendo eventual diferença ser cobrada em liquidação de sentença, o que afasta risco de irreversibilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constatação de plano de saúde coletivo com beneficiários restritos ao mesmo núcleo familiar autoriza sua requalificação como plano individual/familiar, aplicando-se os índices de reajuste fixados pela ANS. 2. Reajustes expressivos desacompanhados de base atuarial idônea revelam abusividade e justificam, em tutela de urgência, sua limitação aos parâmetros regulatórios.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 227; CDC, arts. 6o, III, e 51; CPC/2015, art. 300; RN ANS no 557/2022, art. 39.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.025.878/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 20.10.2025; STJ, REsp 2.203.816/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 1.9.2025; TJMT, AI 1017197-94.2025.8.11.0000, Rel. Dr. Márcio Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 28.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ
–
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida pela Dra. Ester Belém Nunes, Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Várzea Grande, nos autos da Ação Revisional de Mensalidades de Plano de Saúde n. 1023757-46.2025.8.11.0002, ajuizada por
MARA MERIZANI MICHELETTI BERTULIO
e seus filhos menores,
D. L. M. B.
e
K. L. M. P.
, que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que a Operadora de Saúde agravante se abstenha de aplicar reajustes superiores aos índices fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para contratos individuais/familiares, fixando provisoriamente a mensalidade em R$ 882,70, bem como de cancelar ou suspender o contrato, sob pena de multa diária, por
se
tratar de plano “falso coletivo” (ID. 199152640, na origem).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que o contrato em questão é um plano coletivo empresarial, cujos reajustes são negociados livremente com a pessoa jurídica estipulante e não se submetem aos limites impostos pela ANS para planos individuais, defendendo a legalidade dos índices aplicados, alegando que decorreram da variação dos custos médico-hospitalares e da elevada sinistralidade, conforme expressa previsão contratual, além do que a adesão dos Agravados foi voluntária e que a pretensão de aplicar regras de plano individual configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Por fim, aduz que eventual reconhecimento de abusividade dos reajustes demandaria a produção de prova pericial atuarial, conforme tese fixada pelo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
no Tema 952, sendo incabível a substituição arbitrária dos índices em sede de tutela de urgência.

Com essas considerações, pleiteou a antecipação da tutela recursal para determinar a revogação da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar integralmente o
decisum
e afastar a determinação imposta pelo Juízo de origem.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 291251859).

O pleito
liminar foi indeferido
(I
D. 317907351
).

Devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar as contrarrazões (ID. 324109364).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Exma. Dra.
Elisamara Sigles Vodonós Portela
, manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID. 327645866).

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, a
UNIMED CUIABÁ
busca a reforma da decisão que suspendeu o reajuste anual do plano de saúde, afirmando que o aumento segue previsão contratual e critérios atuariais regulares, sem indícios de abusividade e que a tutela foi concedida sem demonstração suficiente da probabilidade do direito ou do perigo de dano, motivo pelo qual requer a revogação da medida deferida na origem.

Em que pesem as alegações da Agravante, entendo que
o recurso não comporta provimento
.
Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que pertine:

“
[...]
Trata-se de Ação Revisional de Mensalidades de Plano de Saúde, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARA MERIZANI MICHELETTI, representando também os menores DAVI LUIZ MICHELETTI BERTULIO e KALEL LUIZ MICHELETTI PIRES, em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, sob alegação de aplicação de reajustes abusivos em contrato de plano de saúde dito coletivo empresarial, que, segundo afirmado na exordial, caracteriza-se, na prática, como um plano familiar disfarçado de coletivo.

Afirma a parte autora que, embora o contrato tenha sido firmado sob a rubrica de plano coletivo empresarial, trata-se, na verdade, de um vínculo que abrange exclusivamente três membros de uma mesma família, sem qualquer vínculo empregatício ou estatutário entre os beneficiários e a pessoa jurídica contratante, o que descaracterizaria a natureza coletiva empresarial, devendo-se, portanto, aplicar as normas e limites previstos para os planos individuais/familiares, inclusive no tocante aos reajustes anuais.

Aponta que, de 2023 a 2024, os reajustes aplicados pela requerida alcançaram o percentual acumulado de 120,24%, enquanto os
reajustes autorizados pela ANS para os planos individuais no mesmo período somaram apenas 16,54%.

Ressalta-se, ainda, que há expectativa de novo reajuste no corrente ano de 2025, ainda não informado, o que eleva a insegurança contratual e compromete sobremaneira a capacidade financeira da autora, notadamente considerando que um dos beneficiários, o menor Davi Luiz, de 11 anos, é portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de acompanhamento terapêutico contínuo e especializado.

Sustenta, ademais, que a manutenção dos reajustes abusivos, aliados ao risco de cancelamento unilateral do contrato, gera risco concreto de prejuízo à saúde física e psíquica dos autores, especialmente da criança em condição de hipervulnerabilidade, justificando, assim, o deferimento da tutela provisória para contenção dos efeitos danosos e preservação do equilíbrio contratual.

São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a
probabilidade do direito
, e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

A probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado.

Nota-se que tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida razoável.

É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo, senão vejamos;

o
se verificando, em juízo de cognição sumária, qualquer vínculo empregatício ou estatutário com a suposta pessoa jurídica contratante, o que, à luz da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS, autoriza, em tese, a requalificação do contrato como plano familiar ou individual.

De igual modo, é razoável a alegação de que os reajustes aplicados — que ultrapassaram a marca de 120% no intervalo de dois anos — revelam-se desproporcionais, máxime quando confrontados com os índices oficiais da ANS para os planos individuais, cuja variação para o mesmo período não ultrapassou 16,54%.

Em que pese a liberdade contratual relativa aos reajustes dos planos coletivos, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais aumentos devem ser acompanhados de motivação idônea e base atuarial concreta, sob pena de caracterização de prática abusiva (REsp 1.880.442/SP e AgInt no AREsp 2.285.008/SP).

O perigo de dano, por sua vez, encontra-se evidenciado no risco iminente de inadimplemento forçado, com possível suspensão ou rescisão contratual do plano de saúde, o que afetaria diretamente o acesso aos serviços médicos pelos autores, especialmente pelo menor portador de TEA, cuja continuidade no tratamento multidisciplinar especializado é vital para seu desenvolvimento.

A interrupção abrupta dos serviços de saúde, em tais moldes, vulneraria não apenas a dignidade humana, mas, sobretudo, os direitos fundamentais à saúde e à proteção integral da criança, assegurados constitucionalmente (art. 6o e art. 227, caput, da CF).

Além disso, ressalte-se que a medida ora requerida é reversível, sendo possível à operadora, caso acolhidos seus argumentos ao final da demanda, cobrar eventual diferença de valores não pagos, mediante apuração em regular liquidação de sentença, o que mitiga o risco de dano irreparável à ré.

Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida, para determinar que:

a) A requerida abstenha-se de aplicar aos autores quaisquer reajustes que excedam os índices fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os contratos individuais/familiares, devendo observar, provisoriamente, o valor mensal de R$ 882,70 (oitocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), conforme indicado na inicial;

b) A requerida se abstenha de cancelar, suspender ou rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde dos autores enquanto perdurar a presente demanda, salvo por inadimplemento relativo aos valores ora fixados;

c) Caso a requerida deixe de emitir os boletos com os valores ora fixados, fica desde já autorizada a parte autora a efetuar depósitos judiciais mensais no valor de R$ 882,70 (oitocentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), a título de contraprestação mensal, até ulterior deliberação deste juízo;

d) Em caso de descumprimento de qualquer das medidas ora impostas, fixo multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

[...]
”

(I
D.
199152640
, na origem).

Assim, cinge-se a controvérsia recursal em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu o reajuste anual aplicado ao plano de saúde, à luz dos elementos documentais apresentados e das alegações formuladas pelas partes.

Pois bem
.

Como cediço, n
os termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando presentes a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, desde que a providência não implique em perigo de irreversibilidade dos efeitos.

No caso em apreço,
vislumbro
que
os requisitos legais estão devidamente preenchidos
, revelando-se acertada a decisão recorrida, cuja reforma se mostra incabível.
Explico.

De início, é necessário reconhecer que a presente relação jurídica, firmada entre os beneficiários e a operadora de plano de saúde, insere-se no âmbito das relações de consumo, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, mesmo que a contratação tenha se dado sob a rubrica de plano coletivo empresarial.

Assim, ainda que se trate de contrato firmado sob a rubrica de plano coletivo empresarial, impõe-se o controle judicial das cláusulas contratuais à luz dos princípios da boa-fé, da função social do contrato e da transparência.

Na hipótese dos autos
,
observa-se que
o plano
de saúde em questão
abrange apenas três beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar, sem qualquer vínculo empregatício ou societário com a empresa contratante, o que evidencia a descaracterização do suposto coletivo empresarial
(ID
198161983
e
198161982
, na origem)
.

Esse cenário, associado às circunstâncias da contratação, revela a conformação típica do chamado “falso coletivo”, situação repelida pelo artigo 39 da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS, que impõe a reclassificação do contrato como individual ou familiar quando ausentes os requisitos de elegibilidade previstos para os coletivos.

In
verbis
:

“
Art. 39. O ingresso de novos beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade previstos nos artigos 5o e 15 desta
resolução constituirá vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar
”.

Soma-se a isso a expressiva elevação das mensalidades
,
de R$ 598,17 para R$ 1.635,97 no período de dois anos
(ID.
198161985
,
198161984
e
198161982
, na origem)
,
o que representa um acréscimo acumulado superior a 120%, em flagrante descompasso com os reajustes autorizados pela ANS para contratos individuais/familiares, os quais, no mesmo período, totalizaram 16,54%.

Aliás, a

O
peradora

de Saúde a
gravante
sequer demonstrou, de forma concreta e documentada, a base técnica para a aplicação de reajustes tão elevados, limitando-se a invocar cláusulas contratuais genéricas e a alegar variação de custos médicos e sinistralidade sem respaldo técnico.

No ponto, impende salientar que
a mera previsão contratual de reajuste não exime a operadora do ônus de comprovar a necessidade da majoração com base em critérios objetivos e transparentes, sobretudo quando o impacto financeiro compromete a manutenção da cobertura assistencial.

Nesse contexto, é certo que a
onerosidade excessiva imposta pelos reajustes, aliada ao risco concreto de rescisão unilateral do contrato, compromete não apenas a dignidade dos usuários, mas também direitos fundamentais relacionados à saúde e à vida, sobretudo porque um dos beneficiários
,
menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
,
depende de acompanhamento contínuo, cuja interrupção é absolutamente inviável.

Não se desconhece o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 952, que trata da validade dos reajustes por sinistralidade e variação de custos em planos coletivos.

Todavia, o cenário ora analisado se distancia da matriz típica desse tema, pois envolve contrato que, embora rotulado como
coletivo empresarial, apresenta todas as características de plano familiar, submetendo-se, portanto, ao regime normativo próprio dos planos individuais e às limitações impostas pela ANS.

A
propósito, a
jurisprudência superior é firme no sentido de que, configurado o “falso coletivo”, admite-se a aplicação dos índices de reajuste estabelecidos para os planos individuais/familiares, dada a vulnerabilidade do contratante e a ausência de efetiva negociação entre as partes
. Veja-se:

“
Direito do consumidor. Recurso especial.
Plano de saúde coletivo empresarial
.
Reajustes abusivos
.
Aplicação de índices da ANS
. Recurso não conhecido. [...] 5.
A caracterização do contrato como "
falso coletivo
",
abrangendo apenas quatro beneficiários de um núcleo familiar
,
desloca sua natureza jurídica para plano familiar
, atraindo a aplicação das normas protetivas dos planos individuais e familiares
. 6. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, que contratos de planos de saúde coletivos atípicos sejam tratados como planos individuais ou familiares, aplicando-se os índices de reajuste da ANS. [...]
”
(
STJ,
REsp n. 2.025.878/SP,
Rel. Min.
Humberto Martins, Terceira Turma,
j.
20/10/2025, DJEN 23/10/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM POUCOS BENEFICIÁRIOS
.
FALSO COLETIVO
.
ABUSIVIDADE DO REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. APLICABILIDADE DOS REAJUSTES DA ANS
. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. [...] 3. O acórdão recorrido reconhece que
o plano de saúde coletivo com três beneficiários da mesma família caracteriza-se como "falso coletivo", o que permite a aplicação das normas dos planos individuais e familiares, inclusive quanto à limitação dos reajustes pela ANS
. [...] 6. O entendimento adotado pela Corte de origem está em consonância com jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual
contratos de plano de saúde com poucos beneficiários
,
embora formalmente coletivos
,
podem ser tratados como planos individuais
("
falsos coletivos
"),
incidindo os critérios de reajuste definidos pela ANS
. [...]
”
(
STJ,
REsp n. 2.203.816/SP,
Rel. Min.
Daniela Teixeira, Terceira Turma,
j.
1/9/2025, DJEN 4/9/2025
– grifo nosso
)
.

Diante desse quadro, a
probabilidade do direito
se
mostra suficientemente caracterizada, seja pela ausência de vínculo que legitime o enquadramento empresarial, seja pela reconhecida natureza
familiar do contrato, seja, ainda, pela manifesta abusividade dos reajustes aplicados, que superam em sete vezes os parâmetros oficiais.

Quanto ao
perigo de dano
, ele se evidencia pela possibilidade real de interrupção da cobertura e pelo risco imediato ao menor beneficiário, cujo tratamento exige continuidade, agravado pela chance de rescisão unilateral diante dos reajustes excessivos.

Em situaç
ão
semelhante, este
Egrégio
Tribun
al
reconhec
eu
a configuração de falso coletivo e a necessidade de limitar os reajustes aos índices da ANS, conforme o seguinte precedente:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE DE MENSALIDADE EM CONTRATO COLETIVO COM APENAS UMA BENEFICIÁRIA. CONFIGURAÇÃO DE “
FALSO COLETIVO
”.
LIMITAÇÃO DO REAJUSTE AO PERCENTUAL AUTORIZADO PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR E ACESSO À SAÚDE
. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 4.
Em cognição sumária, é abusivo o reajuste de 53,79% aplicado a plano de saúde formalmente coletivo, mas que na prática possui apenas uma beneficiária, configurando o que a jurisprudência denomina "falso coletivo
". 5.
A probabilidade do direito e o risco de dano à parte agravada estão demonstrados, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora idosa e do risco de descontinuidade da assistência médica, justificando a limitação do reajuste ao percentual estabelecido pela ANS para contratos individuais (6,91%), até o julgamento definitivo da ação, preservando o equilíbrio contratual e o acesso à saúde da beneficiária.
IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1.
A constatação de contrato de plano de saúde coletivo com apenas um beneficiário autoriza
,
em sede de cognição sumária
,
o tratamento do pacto como plano individual para fins de limitação de reajustes
,
aplicando-se os índices fixados pela ANS para contratos individuais
.” [...]
”
(
TJMT, Agravo de Instrumento n.
1017197-94.2025.8.11.0000,
Rel. Dr.
M
á
rcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
28/07/2025, DJE 28/07/2025
– grifo nosso
)
.

Por fim
,
tem-se que
a medida imposta pelo
Juízo

a quo
é
plenamente reversível
, pois eventual reconhecimento da legitimidade
dos reajustes permitirá à operadora cobrar as diferenças em liquidação de sentença, solução
que
preserva o equilíbrio entre as partes e resguarda o direito fundamental à saúde enquanto se aguarda o deslinde da demanda.

Dessa forma,
a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,

conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ
–
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025